Tribunal: TRF3
Processo: 5023938-50.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
156/1197)

5023938-50.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. ARTIGO 356, II, § 5o DO CPC. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. ARTIGO 11 DO CPC. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

- A decisão recorrida carece de mínimo razoável de fundamentação quanto às questões controvertidas relacionadas à pretensão de reconhecimento de tempo rural.

- O juízo de origem, ao manifestar-se sobre a comprovação do tempo rural, não apresentou fundamentação alguma sobre a necessidade, ou não, de prova material no período debatido, tampouco se pronunciou sobre o interesse processual de parte autora estar em juízo quanto ao tempo rural admitido administrativamente.

- O Juízo a quo limitou-se a dispor sobre a desnecessidade de recolhimento de contribuições para o reconhecimento de tempo rural anterior a vigência da Lei n. 8.213/91, questão estranha à motivação adminis

Inteiro teor:
156/1197)

5023938-50.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. ARTIGO 356, II, § 5o DO CPC. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. ARTIGO 11 DO CPC. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

- A decisão recorrida carece de mínimo razoável de fundamentação quanto às questões controvertidas relacionadas à pretensão de reconhecimento de tempo rural.

- O juízo de origem, ao manifestar-se sobre a comprovação do tempo rural, não apresentou fundamentação alguma sobre a necessidade, ou não, de prova material no período debatido, tampouco se pronunciou sobre o interesse processual de parte autora estar em juízo quanto ao tempo rural admitido administrativamente.

- O Juízo a quo limitou-se a dispor sobre a desnecessidade de recolhimento de contribuições para o reconhecimento de tempo rural anterior a vigência da Lei n. 8.213/91, questão estranha à motivação administrativa.

- A decisão parcial de mérito deve ser anulada quanto ao reconhecimento rural exarado no termo de audiência, para que, por ocasião da sentença, a questão seja adequadamente tratada em todas as suas nuances.

- Agravo de Instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023938-50.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: LUIS CARLOS DELVECHIO

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE FRANCISCO PERRONE COSTA - SP110707-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023938-50.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: LUIS CARLOS DELVECHIO

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE FRANCISCO PERRONE COSTA - SP110707-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS em face da r. decisão que, em audiência de conciliação, instrução e julgamento, entendeu comprovada a atividade rural da parte autora do período exposto na inicial.

Em síntese, sustenta que o D. Juízo a quo proferiu decisão terminativa reconhecendo, com base em testemunho pessoal, o tempo de serviço rural requerido na inicial, sem prova documental do requerente, pois o único documento apresentado de origem rural diz respeito ao seu genitor, que não pode ser extensível ao filho.

Pleiteia a reformada da decisão para que seja afastado o reconhecimento do tempo rural, por absoluta ausência de prova documental.

Regularmente intimada, a parte agravada apresentou contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023938-50.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: LUIS CARLOS DELVECHIO

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE FRANCISCO PERRONE COSTA - SP110707-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: recurso recebido nos termos do artigo 356, II, § 5o, do Código de Processo Civil.

Discute-se a decisão que, em audiência de conciliação, instrução e julgamento, entendeu comprovada a atividade rural da parte autora do período exposto na inicial.

Verifico que no Termo de Audiência (Id 90438296 - p. 106/112), após a oitiva dos testemunhos, o douto juízo de origem, entre outras determinações, assim dispôs:

“Por fim, observo que os depoimentos comprovaram a atividade rural do período exposto na inicial, todavia o reconhecimento do tempo rural é admitido até 24/07/1991, uma vez que a vigência da Lei 8.213 exige-se recolhimento das contribuições.”

Ao assim proceder, o juízo de origem, de fato, julgou parcialmente o mérito quanto ao pedido de reconhecimento de atividade rural.

Entretanto, a decisão agravada carece de um mínimo razoável de fundamentação quanto às questões controvertidas relacionadas ao ponto.

Com efeito. A parte autora, na inicial da ação subjacente, pleiteia o reconhecimento de tempo de atividade rural do período de 1/3/1980 a 30/9/1987.

Consoante demonstra a cópia do processo administrativo carreada aos autos (Id 90438291 - p. 95/127), foi autorizado o processamento da Justificação Administrativa do período rural compreendido entre 1/1/1981 e 30/9/1987 (Id 90438291 - p. 98), a qual “resultou eficaz para o período de 02/01/1982 a 30/09/1987 em virtude de haver a formação da convicção mencionada no artigo 148 do Decreto 3048/99...” (Id 90438291 - p. 127).

Quanto ao período de 1/3/1980 a 31/12/1980 não foi autorizada a Justificação Administrativa por ausência de início de prova material (Id 90438291 - p. 98).

Dos elementos acima, depreende-se que a discussão restringe-se ao lapso de 1/3/1980 a 31/12/1981. Esse, sim, não foi reconhecido pelo INSS.

A propósito, em sua contestação, o INSS aduz a ausência de interesse processual sobre o período já reconhecimento na seara administrativa.

Não obstante, ao manifestar-se sobre a comprovação do tempo rural, o Juízo de origem não apresentou fundamentação alguma sobre a necessidade, ou não, de prova material no período debatido, tampouco se pronunciou sobre o interesse processual de parte autora estar em juízo quanto ao tempo rural admitido administrativamente.

Na decisão agravada, o Juízo a quo limitou-se a dispor sobre a desnecessidade de recolhimento de contribuições para o reconhecimento de tempo rural anterior a vigência da Lei n. 8.213/91, questão estranha à motivação administrativa que não reconheceu todo o lapso rural requerido e veio a ensejar o ajuizamento desta ação.

Desse modo, em razão do disposto no artigo 11 do Código de Processo Civil, a decisão parcial de mérito deve ser anulada quanto ao reconhecimento rural exarado no termo de audiência, para que, por ocasião da sentença, a questão seja adequadamente tratada em todas as suas nuances.

Diante do exposto, dou provimentoao agravo de instrumento para, nos termos da fundamentação, anular a decisão parcial de mérito quanto ao período rural reconhecido no Termo de Audiência.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. ARTIGO 356, II, § 5o DO CPC. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. ARTIGO 11 DO CPC. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

- A decisão recorrida carece de mínimo razoável de fundamentação quanto às questões controvertidas relacionadas à pretensão de reconhecimento de tempo rural.

- O juízo de origem, ao manifestar-se sobre a comprovação do tempo rural, não apresentou fundamentação alguma sobre a necessidade, ou não, de prova material no período debatido, tampouco se pronunciou sobre o interesse processual de parte autora estar em juízo quanto ao tempo rural admitido administrativamente.

- O Juízo a quo limitou-se a dispor sobre a desnecessidade de recolhimento de contribuições para o reconhecimento de tempo rural anterior a vigência da Lei n. 8.213/91, questão estranha à motivação administrativa.

- A decisão parcial de mérito deve ser anulada quanto ao reconhecimento rural exarado no termo de audiência, para que, por ocasião da sentença, a questão seja adequadamente tratada em todas as suas nuances.

- Agravo de Instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.